Tribunal: TJBA
Processo: 8068085-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068085-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES AGRAVADO: RAIMUNDO CECILIO MOTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE CUSTEIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Raimundo Cecílio Mota. O autor busca reparação por prejuízos decorrentes de suposto esbulho de imóvel em 2019, onde atualmente funciona um supermercado do recorrente. A decisão recorrida determinou a realização de prova pericial requerida pelo autor, atribuindo à ré o custeio com fundamento na sua maior capacidade econômica e na facilidade para comprovar a regularidade da ocupação do imóvel, com base no art. 373, § 1º, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a decisão que atribuiu ao réu o ônus de custeio da prova pericial está de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 373, § 1º, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova, inclusive na dimensão do custeio, diante de peculiaridades da causa, como a maior facilidade de uma das partes em produzir a prova ou a hipossuficiência econômica da outra. No caso concreto, a controvérsia sobre esbulho de imóvel justifica a atribuição do ônus de custeio à parte ré, considerando sua posição econômica privilegiada e sua capacidade superior de demonstrar a regularidade da ocupação do imóvel em que opera o empreendimento. A redistribuição do ônus da prova está devidamente fundamentada e encontra respaldo doutrinário, conforme lição de Fredie Didier e Eduardo Talamini. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a redistribuição do ônus do custeio da prova pericial à parte que detém maior capacidade econômica e facilidade na produção da prova indispensável à solução do litígio, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 95 e 373, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068085-47.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e como apelada RAIMUNDO CECILIO MOTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.